Tribunal: CARF
Processo: 10730.010727/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010727/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
HELEN RUTH MATHEWS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, após excluir da base de cálculo o valor relativo
aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010727/2009-51
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010727/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 7.051,55.
De acordo com a Descrição dos Fatos à fl. 08 e o Demonstrativo à fl. 09, da análise das
informações e documentos apresentados pela contribuinte e das informações constantes
dos sistemas da RFB foi constatada a seguinte infração: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
38.554,23. Na “Complementação da Descrição dos Fatos” a autoridade fiscal informa
que o valor bruto tributável do processo trabalhista RT 588/1993 da 1a Vara de Trabalho
de Niterói é a soma de dois alvarás: 1203/07 (valor recebido pela contribuinte) e
0194/08 (alvará para a Receita Federal do Brasil).
Cientificada do Lançamento em 02/10/2009 (AR à fl. 34), ingressou a contribuinte, em
20/10/2009, com sua impugnação (fls. 02/05) e respectiva documentação. Em síntese:
- informa que o valor de R$ 38.554,23 não se constitui rendimento omitido, mas o
imposto de renda retido, conforme apurado pelo contador da justiça do trabalho;
- concorda que o valor bruto do crédito trabalhista foi da ordem de R$ 139.926,37,
conforme cálculos elaborados pela Contadoria do Tribunal do Trabalho, sendo que deste
valor teria sido deduzido, a título de IRRF, o valor de R$ 38.554,23, restituindo-se à
contribuinte apenas a importância líquida de R$ 101.642,98, créditos estes que teriam
sido levados aos respectivos destinatários (reclamante e fazenda), por meio dos alvarás
1203/07 e 0194/08 respectivamente, destinatários estes que foram expressamente
definidos pelo juiz que determinou a expedição dos alvarás;
- afirma que o valor de R$ 38.554,23 foi levado aos cofres da Receita, com menção a
DARF anexo à peça de defesa;
- defende que houve bi-tributação do valor de R$ 38.554,23, prática vedada por lei;
- faz menção ao valor de R$ 42.070,98, que teria sido pago por meio de DARF, o qual
se refere ao alvará 0194/08, extraído do processo 538/93, que apontava o valor original
de R$ 38.554,23;
- esclarece que o alvará da Receita somente foi encaminhado à CEF para crédito na
conta da Receita no ano seguinte, ou seja, 2008, de forma que o seu valor original foi
alterado, já que corrigido por indicador de variação diária (TR);
- por fim, requer seja declarada insubsistente a Notificação, por fruto de erro material do
seu emissor, como também seja determinada a devolução do imposto que pagou a mais,
como apontado em sua Declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010727/2009-51

a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 38.554,23
Tendo em vista que a contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2007, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010727/2009-51

Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 59
DF CARF MF
Original